Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704981-86.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR LAUTERT APELADO: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA PIRES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O PAULO CESAR LAUTERT requereu gratuidade de justiça em sede de apelação (ID 20362187). Consoante disposto no § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV) O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Assim, conforme entendimento prevalente neste Tribunal, para a concessão do benefício é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Diante disso, determino que o apelante PAULO CESAR LAUTERT comprove, no prazo máximo de dez dias, a alegada insuficiência, apresentando, para tanto, documentação idônea, além da cópia de contracheques nos últimos três meses, cópia da carteira de trabalho, extratos bancários de contas de sua titularidade nos últimos três meses, extratos de cartão de crédito nos últimos três meses, cópia da última declaração de imposto de renda e outros documentos que entenda necessários para a demonstração. Com a manifestação do apelante, dê-se vista à apelada MARIA DAS DORES DE ALMEIDA PIRES por cinco dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora